Tribunal: TJMT
Processo: 1028025-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028025-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMACULADA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.991.846/0001-71 (AGRAVADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO GENÉRICA À ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado por pessoa jurídica do ramo do agronegócio, que deferiu liminar para determinar: (i) a liberação imediata de mercadorias e veículos apreendidos com base na ausência de “ticket de balança” e (ii) que a autoridade fazendária se abstivesse de efetuar novas apreensões com fundamento exclusivo na ausência desse documento ou em alegações genéricas de inidoneidade documental, desde que a carga estivesse acompanhada de nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a apreensão de mercadorias com fundamento na ausência do “ticket de balança”, quando presentes notas fiscais; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível vedar, de forma genérica e preventiva, a repetição de apreensões fiscais baseadas na mesma motivação fática e jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite que a Administração Tributária retenha mercadorias apenas pelo tempo necessário à lavratura da autuação, vedada a apreensão com fins coercitivos ao pagamento de tributo.

4.

A decisão agravada extrapola os limites da jurisdição ao impedir preventivamente o exercício do poder de polícia fiscal, restringindo indevidamente a atuação legítima da Administração na apuração de infrações tributárias futuras.

5.

Os Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela autoridade fiscal estão devidamente motivados, com base em documentação e procedimentos formais que indicam embaraço à fiscalização, não se tratando de alegações genéricas ou arbitrárias.

6.

A ausência do “ticket de balança” ou sua ilegibilidade constitui elemento idôneo para instauração de procedimento fiscalizatório, especialmente em operações envolvendo grãos a granel.

7.

O mandado de segurança exige prova inequívoca do direito líquido e certo; a parte impetrante não apresentou documentos técnicos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

8.

A concessão de salvo-conduto genérico para impedir futuras apreensões afronta o princípio da separação dos poderes e compromete a efetividade da fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido .

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a atuação fiscal que resulta na apreensão de mercadorias com fundamento na ausência ou ilegitimidade do “ticket de balança”, desde que devidamente motivada.

2.

É incabível a concessão de ordem judicial genérica que impeça futuras apreensões com base em suposta repetição de fundamentos, por configurar indevido salvo-conduto e obstáculo ao exercício regular do poder de polícia fiscal.

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se prestando à formulação de pedidos preventivos e genéricos sem demonstração de ameaça concreta.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 323; TJ-MT, N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1070860-29.2025.8.11.0041, determinou a liberação das mercadorias apreendidas e determinou que a autoridade coatora se abstenha de realizar novas apreensões com fundamento exclusivo na ausência de “ticket de balança” ou com base em alegações genéricas de inidoneidade documental, desde que a carga esteja acompanhada de nota fiscal.

O Recorrente aduz que a medida liminar concedida, extrapola os limites do mandado de segurança preventivo, por se fundar em receio genérico e futuro, sem comprovação de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, contrariando os parâmetros fixados no IRDR n. 2 deste Egrégio Tribunal.

Assevera que a vedação genérica à apreensão de mercadorias compromete o exercício do poder de polícia administrativa, porquanto impede a adoção de medidas de fiscalização legítimas, diante de eventuais irregularidades, afrontando o princípio da legalidade e a supremacia do interesse público.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja cassada a decisão recorrida quanto à abstenção de novas apreensões.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 316359863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douta Procurador, Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo provimento

do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando, além da liberação das mercadorias apreendidas, que a autoridade coatora se abstenha de realizar novas apreensões com fundamento exclusivo na ausência de “ticket de balança” ou com base em alegações genéricas de inidoneidade documental, desde que a carga esteja acompanhada de nota fiscal.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica, Imaculada Agronegócios Ltda impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato supostamente ilegal cometido pela agente fiscal, Mara Rubia França, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso SEFAZ-MT, consistente na apreensão de cargas de grãos a granel, no Posto Fiscal localizado no Município de Alto Araguaia-MT, sob a justificativa de ausência do “ticket de balança” no momento da fiscalização.

Relatou na inicial, que foram lavrados diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) com fundamentações idênticas (ex.: no 1189078-2, 1189082-8, 1189091-0, 1189093-0), mas sem motivação concreta e individualizada.

Afirmou que autoridade apontada como coatora não teria oportunizado a nomeação de fiel depositário, nem considerado os documentos fiscais válidos apresentados posteriormente.

Aduziu que: i) os tickets foram enviados por e-mail após a abordagem, ii) todas as notas fiscais estavam devidamente emitidas, iii) não houve tentativa de verificação pelo Fisco, iiii) a conduta da fiscalização teve caráter arrecadatório e punitivo e que a apreensão sem prévio contraditório, viola princípios constitucionais e jurisprudência consolidada (notadamente a Súmula 323 do STF).

Ademais, argumentou que a retenção das cargas perecíveis comprometeu sua atividade comercial e gerou risco concreto de deterioração dos grãos.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR à autoridade coatora que proceda à imediata liberação das mercadorias e dos veículos da impetrante, retidos por força dos Termos de Apreensão e Depósito no 1189078-2, 1189082-8, 1189091-0 e 1189093-0, independentemente do recolhimento da multa ou de qualquer outra exigência pecuniária, que poderá ser discutida e cobrada em via própria, bem como DETERMINAR que a autoridade impetrada e seus subordinados se abstenham de realizar novas apreensões de mercadorias ou veículos da impetrante com fundamento exclusivo na ausência de “ticket de balança” ou em alegações genéricas de inidoneidade documental, quando a carga estiver devidamente acompanhada de nota fiscal. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal gira em torno da extensão e dos limites do poder de polícia da Administração Tributária, notadamente quanto à possibilidade de apreensão de mercadorias diante da constatação de irregularidades fiscais e da legitimidade do comando judicial que, ao deferir a liminar em mandado de segurança, determinou não apenas a liberação imediata dos bens, mas também a abstenção de novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica.

Desde logo, impende destacar que não se desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que não se admite a retenção de mercadorias além do tempo estritamente necessário para a lavratura da autuação. Todavia, constata-se que a decisão combatida, além de determinar a liberação imediata dos bens objeto dos Termos de Apreensão e Depósito, avançou demasiadamente ao vedar que a autoridade fiscal proceda à novas apreensões fundadas na mesma motivação fática e jurídica, mesmo diante da possibilidade de ocorrência de novas situações concretas caracterizadoras de ilícito tributário.

Com efeito, tal comando, ao impedir preventivamente o exercício do poder de polícia fiscal, revela-se incompatível com a natureza e a finalidade da atividade fiscalizatória, que possui amparo na legislação vigente.

Da análise detida dos autos, constata-se que, diversamente do consignado na decisão recorrida, a dinâmica de apuração das irregularidades foi regularmente observada e devidamente registrada nos Termos de Apreensão e Depósito impugnados. A atuação fiscal encontra-se lastreada em documentação idônea, exame cronológico das emissões fiscais e declarações colhidas em fiscalização presencial, elementos que afastam, neste momento processual, a tese de que se trataria de mera suposição subjetiva ou de ausência de prova técnica.

Conforme se depreende do exame detalhado do TAD n. 1189082-8, a operação fiscalizada referia-se à ausência de ticket de balança, uma vez que a carga se trata de cereais (milho).

A autoridade fiscal, no curso da fiscalização, constatou que tal mercadoria havia sido objeto de operação interna anterior, em 21/07/2025 às 10h52 e que o ticket de balanço enviado por e-mail, por mais de uma vez, estava inelegível, configurando embaraço ao fisco.

No TAD n. 1189090-9, contatou-se igualmente a ausência de ticket de balança e que, ao ser enviado por e-mail, constatou-se a ausência da data da pesagem, causando também embaraço ao fisco.

Por ocasião da lavratura do TAD n. 216373, também ocorreu embaraço ao fisco, ante a ausência de ticket, sem contudo, qualquer esclarecimento quanto a data da pesagem.

Como se sabe, o auto de infração e os demais atos administrativos regularmente lavrados por autoridade competente gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se evidencia nos autos.

Ao contrário, a análise da documentação que embasou os Termos de Apreensão e Depósito indica que as medidas foram adotadas no âmbito de operação fiscalizadora regularmente instaurada, observando-se os procedimentos previstos na legislação tributária.

Importa destacar que, em sede de mandado de segurança, compete à parte impetrante a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado. No caso em tela, a Impetrante não logrou comprovar a regularidade logística das operações contestadas pela autoridade fiscal, limitando-se a questionar genericamente a validade dos procedimentos fiscalizatórios sem apresentar elementos técnicos que afastem as inconsistências apontadas.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma parcial, porquanto, na hipótese submetida a julgamento, os elementos probatórios coligidos demonstram a existência de indícios suficientes de irregularidade que legitimam a atuação fiscal.

Assim, o comando judicial que impede preventivamente a repetição de apreensões com fundamentação fática e jurídica similar extrapola os limites da função jurisdicional, na medida em que restringe indevidamente a atuação legítima do Fisco, frustrando a fiscalização de eventuais ilícitos tributários futuros e comprometendo a efetividade da arrecadação e a proteção da ordem tributária.

Ademais, nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
.
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS
. ICMS. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança
Preventivo
, no qual se buscava impedir a
apreensão
de
mercadorias
da agravante após lavratura de autos de infração, como forma de coagir ao pagamento de crédito tributário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de medida liminar para impedir, de forma genérica e
preventiva
, a
apreensão
de
mercadorias
pelo Fisco Estadual após a lavratura de autos de infração.
III. Razões de decidir
3. O pedido formulado pelo agravante, por sua amplitude, configura verdadeiro salvo-conduto, cuja concessão inviabilizaria o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização do Estado.
4. O Mandado de Segurança
preventivo
exige a demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo, não se prestando à proteção de direitos eventuais ou à fixação de regras gerais de conduta para casos futuros e indeterminados.
5.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto genérico para inibir o exercício da atividade fiscalizatória, sob pena de criar obstáculo indevido à atuação estatal na prevenção de ilegalidades e proteção do erário.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança
preventivo
que vise impedir, de forma genérica, a
apreensão
de
mercadorias
pelo Fisco Estadual, por configurar indevido salvo-conduto e obstáculo ao legítimo exercício do poder-dever de fiscalização."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CTN, art. 194.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 323/STF; TJ-MT, N.U 1037773-63.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03/05/2022; TJ-MT, N.U 1037021-57.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02/02/2021.
(N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024) (destaquei)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida exclusivamente no ponto em que determinou que a autoridade fazendária se abstivesse de efetuar novas apreensões com base na mesma motivação fática e jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025